Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MÁ-FÉ. CONDUTA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. MANUTENÇAO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não se podendo reconhecer quaisquer das hipóteses a que se refere o art. 485 do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar de extinção do feito sem resolução de mérito.

2. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não devem ser fornecidos sem informação. 2.1. No caso, o Banco apelante violou o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), já que não expôs informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), não tendo sido considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão.2.2. Em que pese a nomenclatura do contrato seja “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID 16484836, p. 1), como visto, o nomen juris do contrato, por si só, não se revela hábil a bem definir diferença entre contratação de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado. 2.3. Da análise do “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID 16484836, p. 1) e da “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO”, em que pese conste a nomenclatura “cartão de crédito consignado”, verifica-se que em nenhum momento foi registrada sua principal característica: desconto somente do valor mínimo da fatura na folha de pagamento. 2.4. Na presente hipótese, além de ter havido violação ao dever de informação, houve clara indução a erro a caracterizar a má-fé do Banco apelante-requerido, que, nos e-mails que antecederam a contratação do serviço, detalhou parcela (R$ 415,89) e prazo fixos (24 meses) que não se concretizaram quando da formalização do contrato. Além disso, como visto, parcelas fixas e prazo determinado são características de empréstimo consignado; não de cartão de crédito consignado.

3. Correta a restituição em dobro dos valores pagos a maior pela requerente, já que comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme o art. 42 do CDC, parágrafo único. Precedentes.

4. “2. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos inaptos a acarretar a reparação na forma pleiteada.” (Acórdão 1126352, 20170410007956APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: 593/601). 4.1. No presente caso, não se verificam elementos que legitimem indenização por danos morais. Verdade que a falta de perspectiva de amortização de dívida (dada a ausência de informação sobre a dinâmica do empréstimo por meio de cartão de crédito) causou à autora transtornos, contratempos, aborrecimento; mas transtornos que não extrapolaram a média em casos tais.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.